Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que incorreu em erro material ao aplicar a pena.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de erro material na dosimetria, em relação à unificação das penas.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos dos artigos 69 e 76 do Código Penal, vedada a unificação de duas espécies de penas, como no caso - reclusão e detenção-, todavia, na fase de execução da pena (artigo 111 da Lei 7.210/84) as penas são unificadas, sem distinção entre reclusão e detenção. Assim, não se vislumbrando prejuízo ao embargante e conforme requerido pela Defesa, considerando que os crimes foram praticados em continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Código Penal), aumenta-se em 1/6 a pena do crime mais grave (reclusão).
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material.